Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709547-41.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SIDINEIDE CAETANO PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento do REsp 1.769.306/AL e do REsp 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 531 e 1.009), levante-se o sobrestamento destes autos que fora determinado mediante o despacho de ID 26187014. Ato contínuo, em virtude do longo decurso de tempo, manifestem-se as partes, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador